Tribunal: STF
Processo: RHC 118016
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio e tentativa de homicídio. 3. Prisão preventiva. Necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. 4. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Recurso a que se nega provimento.